Tribunal: STF
Processo: Inq 851
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-07-01
Data de publicação: 1994-07-01

Ementa:
EMENTA: - Inquérito. 2. Representação de autoridade contra
Ministro de Estado, imputando-lhe prática de crime de injúria. 3.
Procedimento que teve curso, inicialmente, no âmbito da Justiça
local, sendo os autos, posteriormente, remetidos ao STF. 4.
Requerimento do Procurador-Geral da República de arquivamento do
inquérito. 5. Havendo o Chefe do Ministério Público federal, titular
da ação penal na espécie, requerido o arquivamento do inquérito,
defere-se a súplica, em face dos termos do art. 231, § 4º, do RISTF,
e do art. 28, in fine, do Código de Processo Penal.